Tribunal: TJDFT
Processo: 0747995-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA, PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452/STF. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS.
1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. n. 1.370.191/RJ, representativo da controvérsia para o Tema Repetitivo 936, assentou que “o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”.
2. A decadência é a extinção de um direito pela inércia de seu titular, podendo resultar da lei, do testamento e do contrato. A sua incidência somente é possível nas ações constitutivas, positivas ou negativas, como, por exemplo, as ações anulatórias de atos e negócios jurídicos. No caso, o direito alegado está relacionado à pretensão condenatória, sujeita-se a apelada, a princípio, a prazo prescricional.
3. O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, alcançando, assim, as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação. Cada parcela é individualmente considerada, não atingindo a prescrição o próprio fundo de direito, visto que este se renova mês a mês. Enunciados das Súmulas 291 e 427 do STJ.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o paradigma para o Tema 452 da repercussão geral (RE n. 639.138), assentou a tese de que: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.
5. O cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, muito embora haja menos tempo de contribuição para as mulheres, o benefício para a concessão da aposentadoria proporcional deve se dá no mesmo porcentual, em obediência ao princípio constitucional da isonomia.
6. A distribuição do ônus de sucumbência deve observar a quantidade de pedidos deduzidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
7. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e não provida.